Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Processo : 0706453-61.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0706442-32.2024.8.07.0000, tendo em vista que ambos atacam decisão dada nos mesmos autos. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 186022081 dos autos originários n. 0704880-58.2019.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou os declaratórios e decretou revelia do aqui agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos por Osmar Cardoso de Oliveira à decisão de ID 180568452 que determinou: “Conforme petição de ID 179343317, OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública, compareceu espontaneamente aos autos postulando apenas concessão da gratuidade e não contestou o incidente. Nesse passo, intime-se para acostar documentos que permitam aferir a atual condição financeira (imposto de renda, CTPS ou contracheque, extratos bancários, faturas do cartão de crédito, etc), sob pena de indeferimento, no prazo de 15 dias.” Refere o embargante que há erro material, pois o prazo de defesa não estaria aberto. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, pois tempestivos. Entretanto, não assiste razão ao embargante, pois em que pese já expedido Mandados de Citação sem êxito de cumprimento, compareceu espontaneamente nos autos, dando-se por ciente do andamento processual e apenas postulou assistência judiciária gratuita, não comprovando os requisitos para sua concessão, não obstante a intimação de ID 180568452. Assim, rejeito os presentes embargos e decreto a revelia de Osmar Cardoso de Oliveira no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 344 do CPC. (mandado 167482178). Ademais, antes da citação por edital de ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS JÚNIOR, cumpra-se a decisão de ID 180568452, na qual deferiu-se a citação no endereço Rua Campos Eliseos 466, APTO 401, Alto Barroca, Belo Horizonte/MG, CEP: 30431-038. Cumpra-se com urgência. I O agravante relata que, diante do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (Casapronta Comércio e Representações Ltda), em sua defesa, a Defensoria Pública requereu habilitação nos autos, oportunidade em que “pugnou pela concessão de vista para manifestação, conforme sua prerrogativa prevista no art. 89, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994”, cuja manifestação, no entanto, foi interpretada pelo juízo a quo como falta de contestação e consequente revelia, desconsiderando a necessidade de vista pessoal ao defensor público. Alega que não cabe falar em revelia, “porque em nenhum momento o agravante deixou de apresentar sua contestação, visto que é prerrogativa do defensor público ter a vista pessoal dos autos”, a partir de quando é aberto o prazo para apresentação de resposta. Pontua que “o respeito aos arts. 89, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994 e 183, §1o do CPC visa facilitar o bom funcionamento do órgão e está em consonância com o princípio da cooperação, que rege o processo civil”. Menciona que, ao decidir sobre o tema, o STJ fez distinção entre a intimação do ato e o início da contagem do prazo, se posicionando no sentido de que não pode haver coincidência entre a intimação para determinado ato e o início do prazo, pois é indispensável a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, caput e § 1o, do CPC. Defende que o comparecimento espontâneo do agravante para ser considerado como intimação para apresentação de contestação só se aperfeiçoará com a intimação pessoal do defensor público, devido à sua natureza complexa. Reafirma que, em momento algum, a defesa deixou de ser apresentada, pois a primeira manifestação da Defensoria Pública nos autos foi um pedido de vista pessoal, além do pedido de gratuidade de justiça. Pede a gratuidade de justiça para dispensa do preparo, bem assim a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a nulidade da decisão agravada afim de devolver o prazo para apresentação de contestação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que o indeferimento desse benefício é objeto do AGI 0706442-32.2024.8.07.0000, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a manter o indeferimento do benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. O agravante insurge-se da decisão que, ao rejeitar seus declaratórios, decretou-lhe revelia no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por considerar que houve o decurso do prazo sem a apresentação de contestação. Para melhor compreensão do caso sob exame, vejamos o teor da decisão embargada (id. 180568452 na origem): Conforme petição de ID 179343317, OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública, compareceu espontaneamente aos autos postulando apenas concessão da gratuidade e não contestou o incidente. Nesse passo, intime-se para acostar documentos que permitam aferir a atual condição financeira (imposto de renda, CTPS ou contracheque, extratos bancários, faturas do cartão de crédito, etc), sob pena de indeferimento, no prazo de 15 dias. Ao exequente para indicar endereço da executada CASAPRONTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, conforme certidão de ID 177138582., no prazo de 15 dias. Defiro a citação do executado ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS JUNIOR, na Rua Campos Eliseos 466, APTO 401, Alto Barroca, Belo Horizonte/MG, CEP: 30431-038. I (Destaques no original) Na origem, o cumprimento de sentença foi requerido em face de ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS e CASAPRONTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, mas, acolhida a impugnação do executado ALTEMIR, a execução prosseguiu somente contra a executada CASAPRONTA (id. 36410239 na origem). Depois, foi requerido a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para alcançar os bens de seus sócios ALTEMIR SEVERINO DOS SANTOS e OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA (id. 131172213 na origem). O incidente foi recebido, com a determinação de citação dos sócios da executada (id. 133878853 na origem). Antes de regular citação no incidente, o agravante compareceu aos autos por meio da Defensoria Pública, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e vista do processo para manifestação (id. 179343317 na origem). Logo, assiste razão ao agravante. A uma, porque, mesmo no incidente de desconsideração jurídica, cuidando-se de litisconsórcio passivo, é imperioso observar a regra de contagem do prazo disposta no art. 231, § 1o, do CPC, segundo a qual considera-se dia do começo do prazo a data da juntada do último mandado de citação devidamente cumprido, o que ainda não ocorreu. Nesse contexto, mesmo que o comparecimento espontâneo do agravante supra a falta de citação, não há que se falar em decurso do prazo de resposta, se nem mesmo ocorreu a citação do corréu (ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS JUNIOR). E, a duas, porque, ainda que o prazo de resposta já pudesse ser iniciado pelo comparecimento espontâneo, se a parte vem aos autos apenas para informar que será representado pela Defensoria Pública e requerer a concessão dos “benefícios da gratuidade de justiça e vista para manifestação” (id. 179343317 na origem), a prerrogativa de vista pessoal dos autos ao defensor público deve ser assegurada. Com efeito, a regra consta de forma clara e ostensiva nos arts. 183 e 186, § 1o, do CPC, vejamos: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. (Grifado) O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a inobservância da prerrogativa de vista pessoal dos autos à Defensoria Pública caracteriza cerceamento de defesa: Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC No 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC No 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Caso concreto em que, após o réu comparecer espontaneamente em cartório e se dar por citado, buscou a assistência da Defensoria Pública da União, que imediatamente se habilitou nos autos e requereu vista pessoal para apresentação da defesa. Os autos, porém, foram remetidos a destempo e as instâncias ordinárias julgaram os embargos à execução intempestivos. 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se o prazo para oposição dos embargos à execução tem início na data da citação do réu, com base no art. 241 do CPC/1973, ou na data de recebimento dos autos na Defensoria Pública, consideradas as prerrogativas de intimação e vista pessoal previstas no art. 44, incisos I e VI, da LC no 80/1994. 3. A assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública é um serviço público e um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo descabido punir o cidadão hipossuficiente pelo mau funcionamento do próprio Estado. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 4. O recebimento dos autos com vista está assegurado no art. 44, VI, da LC no 80/1994, bem como no art. 4o, inciso V, do mesmo diploma legal, como condição para o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias. Trata-se de meio para garantir a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas, mitigando a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos e pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos. 5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. 6. Na hipótese, a demora noticiada de aproximadamente 2 (dois) meses para remessa dos autos após o pedido de habilitação da Defensoria Pública implicou flagrante cerceamento de defesa. Além disso, a expedição de mandado de citação em data posterior ao suposto comparecimento espontâneo do executado gerou uma dúvida razoável a respeito do marco inicial do prazo para propositura dos embargos à execução. 7. Embora o comparecimento espontâneo da parte possua o condão de suprir a citação, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC/1973, a mera presença em cartório do devedor sem estar acompanhado de advogado constituído nem a apresentação de qualquer peça de defesa não dispensa a sua citação formal. 8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 9. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, é suficiente para o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução que o ajuizamento ocorra dentro do prazo elastecido a que faz jus, por força dos arts. 44, I, da LC no 80/1994 e 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950. Precedentes. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.821/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Também vejo o periculum in mora, tendo em vista a possiblidade de julgamento do incidente de desconsideração jurídica sem viabilizar oportunidade de apresentação de resposta pelo aqui agravante. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para conceder ao agravante o prazo de contestação. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator